Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716785-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: GELCINEI LACERDA CORTES JUNIOR DECISÃO Foi proferida nova decisão que desconstituiu a penhora do Lote 02, sito na QL 05, SHI-SUL, mat. 8.260, 1o RI – Lago Sul (Proc. 0016949-08.2015.8.07.0001 -id 107299573) Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I.Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR